Tribunal: TJDFT
Processo: 0705712-93.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATENDIMENTO MÉDICO INADEQUADO. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE, RESULTANDO EM QUADRO DE ANEMIA PROFUNDA E NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por hospital e médica contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço médico-hospitalar e os condenou ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à paciente. A demandante aduz ter buscado atendimento hospitalar para tratar de quadro clínico específico e alegou ter recebido assistência inadequada, resultando no agravamento de sua condição e na necessidade de procedimentos adicionais, inclusive internação hospitalar. A sentença fundamentou-se na prova pericial, que constatou deficiências no atendimento prestado, imputando responsabilidade tanto ao hospital, pela falha no serviço global, quanto à médica responsável, por conduta profissional inadequada. 1.1. O hospital, em sua apelação, sustentou que não houve falha na prestação do serviço e que não se pode imputar sua responsabilidade pelo atendimento individual prestado pelos profissionais médicos. Já a médica, em recurso próprio, alegou que sua conduta seguiu os protocolos clínicos adequados e que não houve erro médico capaz de justificar a condenação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o atendimento prestado pelo hospital caracterizou falha na prestação do serviço, ensejando sua responsabilidade objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor; (ii) avaliar se a médica teve conduta inadequada e se sua atuação pode ser considerada causa direta do agravamento do quadro clínico da paciente; (iii) determinar se a falha na prestação do serviço enseja reparação por dano moral, no montante fixado na r. sentença combatida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 3.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
4. Há preclusão na rediscussão, em apelação, da decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova e incumbiu a recorrente de realizar parte do pagamento dos honorários periciais, sob pena de multa fixada em 5% do valor da causa, tendo em vista que foi anteriormente impugnada por agravo de instrumento, o qual não foi conhecido em razão da preclusão temporal.
5. No caso concreto, a perícia judicial atestou, de forma clara, exaustivamente fundamentada e conclusiva, que o atendimento prestado à autora foi inadequado, contribuindo para o agravamento de seu quadro clínico e configurando falha na prestação do serviço médico-hospitalar. 5.2. A médica, como profissional diretamente responsável pelo atendimento, tem responsabilidade subjetiva, e a perícia confirmou que sua conduta não atendeu ao padrão esperado, contribuindo para o desfecho negativo do tratamento.
6. O hospital responde objetivamente pelos danos causados aos pacientes em razão da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, independentemente da comprovação de culpa individual de seus profissionais.
7. O dano moral decorre da falha na prestação do serviço médico-hospitalar, que causou sofrimento desnecessário à paciente, justificando a indenização. 7.1. Impositiva a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de reparação por danos morais, quando não observadas, no primeiro grau de jurisdição, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do abalo experimentado em decorrência da conduta ilícita e a gravidade da conduta do ofensor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelo do hospital conhecido e parcialmente provido. Apelo da segunda ré parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00 devidos solidariamente pela médica e pelo hospital, e R$ 15.000,00 devidos exclusivamente pelo hospital.
Teses de julgamento:
1. O hospital responde objetivamente por falhas na prestação do serviço médico-hospitalar, nos termos do art. 14 do CDC.
2. O profissional de saúde responde subjetivamente por erro médico quando comprovada a inadequação de sua conduta e o nexo causal com o dano experimentado pelo paciente.
3. A falha no atendimento médico-hospitalar que resulta em agravamento do quadro clínico do paciente pode ensejar indenização por dano moral, independentemente da demonstração de culpa do hospital.
4. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano e a função reparatória e pedagógica da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 14 e 20.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.391.323/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.03.2015.